Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à determinação de constrição de ativos financeiros da devedora e por meio do sistema Sisbajud. Em consulta aos autos, constata-se que o juízo já havia determinado a providência em decisão proferida aos 30/11/2023 e na qual o juízo oportunizou ao devedor o pagamento e, "em caso de omissão, será utilizada a teimosinha SISBAJUD" (ID 180083742). A decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 0701155-88.2024.8.07.0000 em que o prosseguimento do processo forçado sequer fora objeto de impugnação. Dessa feita, ante eventual preclusão da matéria, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403